Tribunal: TRF3
Processo: 0006266-78.2005.4.03.6120
Órgão julgador: ia dos Gabinetes vinculados pelo regime de competência anterior à Emenda Regimental no 13, de 12 de setembro de 2012 (artigo 3o)".Dessa forma, considerando a distribuição do presente feito, em 16/12/2016, não subsiste a aludida prevenção para o julgamento da presente apelação criminal. Ademais, a competência em função da matéria, resultante da mencionada especialização das turmas, é absoluta, enquanto aquela derivada de regras como conexão, continência e prevenção constitui caso de competência relativa, não podendo prevalecer.
Órgão colegiado: 3. Arguição de Incompetência da 5a Turma. Anterior distribuição e julgamento de habeas corpus pela E.2a Turma. A resolução no 392, de 18/06/2014, instalou a 4a Seção no Tribunal Regional da 3a Região, na qual ficou estabelecido que "a partir de 2 de julho de 2014, a distribuição de ações, incidentes e recursos seguirá a regra de competência fixada na Emenda Regimental n. 13, de 12 de setembro de 2.012 (artigo 2o)", bem como determina no artigo 10, § 4o, que "À Quarta Seção cabe processar e julgar os feitos relativos à matéria criminal , ressalvada a competência do Órgão Especial."Outrossim, estabelece que apenas "as ações, incidentes e recursos distribuídos antes de 2 de julho de 2014 permanecerão sob a relatoria dos Gabinetes vinculados pelo regime de competência anterior à Emenda Regimental no 13, de 12 de setembro de 2012 (artigo 3o)".Dessa forma, considerando a distribuição do presente feito, em 16/12/2016, não subsiste a aludida prevenção para o julgamento da presente apelação criminal. Ademais, a competência em função da matéria, resultante da mencionada especialização das turmas, é absoluta, enquanto aquela derivada de regras como conexão, continência e prevenção constitui caso de competência relativa, não podendo prevalecer.
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
97/740)

0006266-78.2005.4.03.6120

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 69903

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. NOVO INTERROGATÓRIO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PROCEDIMENTO FISCAL PRÉVIO. PERÍCIA DIRETA. DESNECESSIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. DOSIMETRIA.

1. Réus denunciados pelo cometimento do crime descrito no artigo 334,§1o, alíneas "c" e "d", do Código Penal.

2. Interrogatório realizado no momento processual correto e os acusados tiveram oportunidade de apresentar, perante o juízo, a sua versão dos fatos, respeitados, assim, o contraditório e a ampla defesa. A opção de manterem-se calados foi deles, inclusive sob orientação da defesa, conforme admitido. Não bastasse isso, os acusados não demonstraram a existência de prejuízos advindos da falta de realização do reinterrogatório, de modo que não há que se falar em qualquer prejuízo às partes.

3. Arguição de Incompetência da 5a Turma. Anterior distribuição e julgamento de habeas corpus pela E.2a Turma. A resolução no 39

Inteiro teor:
97/740)

0006266-78.2005.4.03.6120

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 69903

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. NOVO INTERROGATÓRIO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PROCEDIMENTO FISCAL PRÉVIO. PERÍCIA DIRETA. DESNECESSIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. DOSIMETRIA.

1. Réus denunciados pelo cometimento do crime descrito no artigo 334,§1o, alíneas "c" e "d", do Código Penal.

2. Interrogatório realizado no momento processual correto e os acusados tiveram oportunidade de apresentar, perante o juízo, a sua versão dos fatos, respeitados, assim, o contraditório e a ampla defesa. A opção de manterem-se calados foi deles, inclusive sob orientação da defesa, conforme admitido. Não bastasse isso, os acusados não demonstraram a existência de prejuízos advindos da falta de realização do reinterrogatório, de modo que não há que se falar em qualquer prejuízo às partes.

3. Arguição de Incompetência da 5a Turma. Anterior distribuição e julgamento de habeas corpus pela E.2a Turma. A resolução no 392, de 18/06/2014, instalou a 4a Seção no Tribunal Regional da 3a Região, na qual ficou estabelecido que "a partir de 2 de julho de 2014, a distribuição de ações, incidentes e recursos seguirá a regra de competência fixada na Emenda Regimental n. 13, de 12 de setembro de 2.012 (artigo 2o)", bem como determina no artigo 10, § 4o, que "À Quarta Seção cabe processar e julgar os feitos relativos à matéria criminal , ressalvada a competência do Órgão Especial."Outrossim, estabelece que apenas "as ações, incidentes e recursos distribuídos antes de 2 de julho de 2014 permanecerão sob a relatoria dos Gabinetes vinculados pelo regime de competência anterior à Emenda Regimental no 13, de 12 de setembro de 2012 (artigo 3o)".Dessa forma, considerando a distribuição do presente feito, em 16/12/2016, não subsiste a aludida prevenção para o julgamento da presente apelação criminal. Ademais, a competência em função da matéria, resultante da mencionada especialização das turmas, é absoluta, enquanto aquela derivada de regras como conexão, continência e prevenção constitui caso de competência relativa, não podendo prevalecer.

4.Incompetência do Juízo e "bis in idem". Inexistência. Ademais, a questão já foi analisada por ocasião do julgamento do Habeas Corpus no 3179-68.2020.403.0000, afastando o apontado "bis in idem", não se admitindo possa, nessa seara, reavivá-la.

5. A necessidade de procedimento administrativo prévio e a consequente constituição definitiva do crédito tributário não se aplica, "in casu". Segundo pacífico entendimento das Cortes Superiores pátrias, por se tratar de delito de natureza formal, a figura delitiva em comento (contrabando de cigarros) se consuma independentemente da apuração do montante tributário devido na esfera administrativa.

6. De acordo com o artigo 158 do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígios será indispensável a realização de exame de corpo de delito, seja ele na forma direta ou indireta. No caso dos autos, foram elaborados o termo Apreensão, Auto de Infração e Guarda Fiscal e o laudo de exame merceológico indireto, no qual se concluiu pela origem estrangeira dos bens apreendidos. Caso assim não fosse, há entendimento no sentido de que o delito de descaminho não se inclui entre os crimes que necessariamente deixam vestígios, de forma que fica afastada a exigência da realização do exame de corpo de delito.

7. A materialidade restou devidamente comprovada pelo conjunto probatório.

8. Princípio da insignificância que não se aplica.

9. Autoria e dolo demonstrados.

10. Dosimetria. A majoração das penas-base acima do piso legal restou bem fundamentada e justificada no "modus operandi", nas circunstâncias deletérias do crime, que contava com complexo esquema de cooperação entre pessoas e um sofisticado procedimento para viabilizar o contrabando e no valor do tributo sonegado, não comportando redução.

11. Plenamente cabível, no caso, a aplicação da causa de aumento inserta no inciso I do artigo 62 do Código Penal, consistente em promover, ou organizar a cooperação no crime ou dirigir a atividade dos demais agentes, circunstância que não se confunde com os fundamentos postos pelo Juízo "a quo" para o aumento da pena-base e, portanto, não se há falar em "bin in idem".

12. Preliminares rejeitadas. Apelo da defesa desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, rejeitar as preliminares arguidas e negar provimento à apelação defensiva, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.